Tribunal: TJSP
Processo: 1017291-18.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos da segurada. Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$ 1.959,00, com atualização e juros de mora a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos da segurada. Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$ 1.959,00, com atualização e juros de mora a partir do desembolso.
Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão em parte. Preliminar. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Mérito. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento da segurada. Ausência de impugnação específica. Indenização devida. Reforma tão somente para modificar o início da fluência dos juros de mora, devidos sim desde a citação. Não incidência da Súmula no 54 do STJ. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552681
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017291-18.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017291-18.2018.8.26.0114 -Voto no 21761
2
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora.
Danos
patrimoniais.
Prestação
de
serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou
aparelhos eletrônicos da segurada. Sentença que julgou o pedido
procedente, condenando a concessionária de serviço público
demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$
1.959,00, com atualização e juros de mora a partir do desembolso.
Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão.
Com razão em parte. Preliminar. Cerceamento do direito de
defesa. Inocorrência. Mérito. Inaplicabilidade do previsto no artigo
204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder
Judiciário
que
não
está
condicionado
ao
requerimento
administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação.
Queda de raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e
ressarcimento da segurada. Ausência de impugnação específica.
Indenização devida. Reforma tão somente para modificar o início
da fluência dos juros de mora, devidos sim desde a citação. Não
incidência da Súmula no 54 do STJ. Honorários recursais não
fixados. Apelo parcialmente provido.
VOTO n° 21761
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização regressiva proposta por
Porto Liberty Seguros S. A. em face de Elektro Redes S. A. Alega a seguradora
autora, em síntese, que houve oscilação na rede de energia elétrica fornecida
pela ré e, consequentemente, bens de sua segurada sofreram danos. Por este
motivo, pagou a indenização prevista na apólice, pretendendo, agora, o
reembolso. À vista disso, pugna pela condenação da concessionária ré ao
pagamento do montante total de R$ 1.959,00. Atribuiu à causa o mesmo valor
(R$ 1.959,00 - fls. 08).
Sobreveio sentença a fls. 181/185 julgando procedente o
pedido para condenar “a ré a restituir à seguradora autora o valor de R$
1.959,00 (...), corrigidos pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP e acrescido
de juros legais a partir do desembolso. Sucumbente, arcará ainda a requerida,
com o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017291-18.2018.8.26.0114 -Voto no 21761
3
parte contrária, que fixo em 10% do valor da condenação, com base no artigo
85, §2o do Novo Código de Processo Civil” (fls. 185).
Apela a concessionária ré (fls. 188/208) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, preliminarmente, cerceamento do direito de
defesa, pois “a ação jamais poderia ter sido julgada antecipadamente, sem
oportunizar a Apelante o direito a prova pericial, já que os equipamentos,
objeto da ação, foram prematuramente consertados pelo segurado, sem
oportunizar a Apelante o direito à vistoria/perícia a fim de produzir provas
efetivas quanto ao nexo de causalidade diante da alegação de dano elétrico
derivado da rede de energia pública” (fls. 190). Quanto ao mérito aduz, em
resumo, que (A) “No contrato de fornecimento de energia elétrica, o dever de
indenizar tem como premissa imprescindível a existência do nexo de
causalidade, vale dizer, a responsabilidade objetiva da concessionária de
energia não dispensa o usuário de comprovar o liame causal entre a conduta
da empresa e o resultado danoso” (fls. 194); (B) “embora a apelante seja
concessionária do serviço público, submetendo-se à teoria da responsabilidade
civil objetiva da Administração, prevista no art. 37, § 6o da Constituição
Federal, tal norma não é de natureza absoluta, se fazendo necessária a prova
pela apelada do nexo de causalidade e a observância dos requisitos previstos
na Resolução Normativa 414/2010” (fls. 195); (C) “carecem de credibilidade
as afirmações da apelada, somados aos fatos de não haver previsão legal para
o ressarcimento dos danos materiais, conforme Resolução Normativa
414/2010 da ANEEL, uma vez que não observado o procedimento para
solicitação
de
ressarcimento
administrativo,
possibilitando
a
esta
Concessionária a apuração dos fatos logo após o ocorrido, com o direito de
vistoria nos equipamentos” (fls. 195); (D) “o documento colacionado aos
autos denominado como laudo técnico, não traz informações técnicas relativas
ao método utilizado para se concluir que a queima dos produtos fora em
decorrência de suposta tensão de energia derivada da rede elétrica da
apelante haja vista que é complemente possível - e mais provável - que a
suposta variação decorra de defeito interno na rede do segurado. Com todo o
respeito, o laudo apresentado nos autos não oferece absoluta credibilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017291-18.2018.8.26.0114 -Voto no 21761
4
revelando-se insuficiente para fundamentar a imputação culposa desta
Apelante, por constituir-se em manifestação unilateral” (fls. 196); (E) “ao se
desfazer dos bens, impediu que a Apelante exercitasse o contraditório,
prejudicando sua legítima expectativa de poder testar os aparelhos” (fls. 196);
(F) “não há nos autos nenhuma comprovação de sobrecarga de energia e
tampouco de oscilação no fornecimento dessa energia a justificar o valor
indenizatório sem causa aparente” (fls. 197); (G) “possui também sistema
para o monitoramento de interrupções com tempo inferior a três minutos
(piques), denominado SCADA, garantindo assim um monitoramento completo
em todas as modalidades de ocorrência na rede elétrica, sejam interrupções
mais prolongadas, sejam meros piques registrados na rede. Ao contrário do
respeitoso entendimento do MM. Juízo 'a quo', como pode ser observado na
tela abaixo, extraída dos referidos sistemas, não houve perturbação no
sistema elétrico que atende a Unidade Consumidora (UC) dos segurados da
Apelada na data citada” (fls. 200); (H) não há os requisitos ensejadores da
responsabilidade civil; (I) inexiste relação de consumo entre as partes; e (J)
“caso alguma quantia fosse, ou seja, devida à Apelada, o que se admite
apenas para fins de argumentação, cumpre mencionar a impossibilidade de
aplicação de juros a partir do evento danoso ou do desembolso, conforme
estabelecido na sentença. De acordo com o mencionado em sentença, a
hipótese vertente decorre de relação contratual, não tendo que se falar em
juros desde a data do suposto evento danoso” (fls. 206).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 218/236). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o preparo
foi recolhido (fls. 209/210).
No mais, observo que as razões de apelação são
perfeitamente compreensíveis e, inclusive, cumpriram o ônus de impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017291-18.2018.8.26.0114 -Voto no 21761
5
específica dos fundamentos da sentença, argumentando os motivos que
justificariam a improcedência do pleito indenizatório.
Destarte, afasto a preliminar arguida pela demandante em
suas contrarrazões e conheço da apelação.
Além disso, nem se alegue cerceamento do direito de
defesa da concessionária ré com o julgamento antecipado da lide. O juiz, na
presidência do feito, tem a faculdade de determinar a realização das provas
que entenda necessárias para o seu livre convencimento (CPC, arts. 370 e
371). E, por outro lado, o julgamento antecipado é de rigor quando não houver
necessidade de produção de outras provas, conforme artigo 355, I, do CPC.
Aqui, não era caso, na hipótese vertente, de produção de
prova pericial ou testemunhal. Neste particular, desnecessária a realização de
outras provas, tendo em vista a notória ausência de preservação dos
equipamentos e do local dos acontecimentos, que os fatos narrados estão
amparados em prova documental e que o cerne da discussão posta em juízo é
a aplicação, ao contrato de prestação de serviço de energia elétrica, das
normas legais e princípios invocados pela seguradora autora, questão
exclusivamente de direito. Assim sendo, fica excluída qualquer suposta
alegação de cerceamento do direito de defesa e correto o julgamento
antecipado.
E nem se alegue falta de interesse de agir em razão da
inexistência de prévio pedido indenizatório na via administrativa. Indevida, no
caso em tela, exigência de prévio pedido administrativo como condição de
ingresso ao Poder Judiciário ou de satisfação dos direitos do consumidor frente
às concessionárias fornecedoras de energia elétrica, nos termo do artigo 5o,
XXXV, da Constituição Federal.
No mesmo sentido, inaplicável o artigo 204 da Resolução
no 414/2010 da ANEEL, que prevê o prazo de até 90 dias para o consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017291-18.2018.8.26.0114 -Voto no 21761
6
solicitar o ressarcimento à concessionária. Ora, um ato normativo infralegal
não pode criar empecilhos para o exercício de um direito previsto em lei
federal. Consequentemente, presente o interesse de agir.
Cabe ressaltar que não incide, no caso vertente, o Código
de Defesa do Consumidor. Não se desconhece que a seguradora autora, ora
apelada, quando indenizou sua segurada, sub-rogou-se, nos termos do artigo
786 do Código Civil, “nos direitos e ações que competirem ao segurado contra
o autor do dano”.
Todavia,
conforme
decidido
na
Apelação
no
00204916-07.2011.8.26.0100, da 18a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, julgada em 30.1.2015, não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor na medida em que a seguradora, embora receba “um conjunto de
direitos, ações e pretensões que cabiam ao segurado, contra o segurador do
dano, não recebe as pretensões de caráter personalíssimo, incluindo aqui a
condição de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa
do Consumidor”.
No mesmo sentido se decidiu na Apelação no
1046899-40.2017.8.26.0100, julgada em 15.2.2018 pela 33a Câmara de
Direito Privado, verbis: “E, com todo o respeito, os artigos 349 e 786 do
Código Civil, que transferem ao novo credor os direitos do anterior, não
podem ser entendidos no sentido de desvirtuar o espírito da lei 8.078/90, a
ponto de atribuir às seguradoras direitos expressamente voltados para a parte
mais fraca de uma relação jurídica, no caso, o consumidor”.
Contudo, mesmo afastando a legislação consumerista, o
panorama decidido não seria alterado, pois a responsabilidade da
concessionária de serviço público é objetiva.
Com efeito, o artigo 37, §6o da Carta Magna dispõe que a
concessionária de serviço público se responsabiliza objetivamente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017291-18.2018.8.26.0114 -Voto no 21761
7
eventuais danos causados a terceiros. Há isenção da responsabilidade apenas
se demonstrada alguma causa excludente da responsabilidade. Tal ônus, aliás,
é integralmente da requerida, ora apelante.
Por outro lado, o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/1995
(que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras
providências), prevê que:
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas
pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade,
continuidade,
eficiência,
segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
Por esse motivo, no presente feito, era ônus da
seguradora recorrida apenas a demonstração da existência dos danos e do
nexo causal entre estes a prestação do serviço.
Neste diapasão, os danos suportados pela segurada da
apelada foram demonstrados pelos pareceres técnicos colacionados a fls. 32 e
38/39, que apontaram como causa dos prejuízos “descargas elétricas”.
Referidos documentos não foram especificamente impugnados pela apelante,
uma vez que esta se limitou a dizer que eram laudos unilaterais.
Insta salientar que os laudos não foram produzidos pela
seguradora apelada, mas sim por pessoa jurídica que não integra a lide e não
possui interesse na solução do conflito.
Vale destacar, neste ponto, que a ausência de menção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017291-18.2018.8.26.0114 -Voto no 21761
8
explícita do título profissional, do número da carteira e do Conselho Regional
que a expediu, por si só, não conduz à nulidade do laudo, por ser mera
formalidade de apresentação do documento que não macula sua conclusão
técnica.
No mesmo sentido, não há impugnação específica quanto
ao montante pago pela seguradora apelada e a quantia cobrada, bem como
aos documentos colacionados com a exordial que instruíram a regulação do
sinistro.
Neste diapasão, o dano material ficou caracterizado pelo
valor que a seguradora teve de ressarcir à segurada.
Por outro lado, a apelante não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois não
demonstrou, de forma cabal e inconteste, a existência de caso fortuito ou
força maior capaz de elidir a sua responsabilidade.
Ressalta-se, neste ponto, que não bastam simples cópias
de telas sistêmicas de computador (fls. 156/158), produzidas sem maiores
esclarecimentos de metodologia de análise, para afastar a ocorrência de
distúrbios na rede de fornecimento de energia elétrica.
Além disso, notório que a queda de raios, evento comum
e previsível, não é considerada como caso fortuito ou de força maior, mas sim
risco da atividade desenvolvida pela recorrente, que deve ser por ela, deste
modo, suportado.
Assim sendo, tendo em vista o regramento normativo
constitucional e infraconstitucional que deve reger as concessionárias quando
da prestação de seus serviços públicos, inexiste controvérsia de que é ônus da
recorrente a comprovação da regularidade no fornecimento de energia
elétrica, o que só assim demonstraria o rompimento do nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017291-18.2018.8.26.0114 -Voto no 21761
9
Tal situação, contudo, não ocorreu.
Conforme se observa dos documentos colacionados ao
feito pela seguradora apelada, não é crível que dois aparelhos de ar
condicionado e um refrigerador tenham suportado uma sobrecarga de energia,
ao mesmo tempo, simplesmente porque foram ligados em uma fonte de
voltagem maior.
Portanto, tendo em vista a natureza dos diversos
equipamentos danificados e a ausência de prova escrita contundente sobre a
regularidade do serviço prestado, inexiste razoável dúvida apta a determinar a
realização de uma perícia indireta nas instalações elétricas internas da
segurada.
A apelante não produziu qualquer prova em juízo, como já
mencionado. Portanto, indevida a afirmação de que vícios ou defeitos nas
instalações elétricas internas do consumidor segurado são de sua exclusiva
responsabilidade, pois, como já pontuado, a responsabilidade da recorrente é
objetiva.
Deste modo, não comprovada que a sobrecarga tenha
ocorrido por culpa exclusiva da consumidora segurada, patente o dever da
recorrente em indenizar adequadamente os prejuízos decorrentes do risco de
sua atividade, com a condenação ao ressarcimento da apelada pela quantia
gasta com a segurada.
Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a
data do desembolso, uma vez que a correção visa apenas a preservação do
valor real da moeda à época do pagamento.
Quanto aos juros, estes devem ser de 1% ao mês desde a
citação, uma vez que a responsabilidade da concessionária ré não é
extracontratual. A seguradora se sub-rogou nos direitos da segurada e esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017291-18.2018.8.26.0114 -Voto no 21761
10
última mantinha contrato de prestação de serviços com a demandada.
Portanto, inaplicável a Súmula no 54 do STJ.
Diante do quadro que se descortina, de rigor o parcial
provimento do apelo apenas para determinar que os juros sejam computados
desde a citação.
Tendo em vista a sucumbência mínima da seguradora
autora, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil,
de rigor a manutenção da condenação da concessionária ré ao pagamento
integral dos ônus decorrentes da sucumbência, tal como fixado na r. sentença.
Não há o que se falar, contudo, em majoração dos honorários advocatícios nos
termos do art. 85, §11 do CPC, uma vez que o escopo desta regra, além de
remunerar o trabalho do advogado em grau recursal, é evitar a interposição
de recursos protelatórios e/ou infundados e, no caso em tela, houve parcial
provimento do apelo da ré. Em outras palavras, não se mostra razoável
majorar a verba honorária que a ré arcará se seu apelo foi parcialmente
provido.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)